Tribunal: TJMT
Processo: 1028076-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028076-63.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP ATENDIDOS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (ii) de acordo a representação da autoridade policial e a inicial acusatória, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há inépcia formal da denúncia; (ii) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (iii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inépcia da denúncia deve ser examinada com observância dos requisitos dos artigos 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da Constituição Federal, e é imprescindível que contenha a exposição fática criminosa com todas as circunstâncias do crime, individualizando a conduta imputada e sua tipificação penal.
6. No caso sub examine, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, com meridiana clareza, as condutas imputadas ao paciente, o que lhe permite a ciência das circunstâncias ilícitas atribuídas e garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais
8. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028076-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CINTIA TIRLONI ZANDONA - CPF: 055.828.719-00 (ADVOGADO), FELIPE ARCANGILO CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 061.647.891-76 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), CINTIA TIRLONI ZANDONA - CPF: 055.828.719-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
FORMAL
DA DENÚNCI
A
. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART
IGO
41 DO CPP ATENDIDOS
.
DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS
. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
decretou
a prisão preventiva d
a
paciente
c
om fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)

paciente está
pres
o
preventivamente no interesse de
ação penal

em que foi denunciado pela suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa
;
(
ii
)

de acordo a representação da autoridade policial e a inicial acusatória, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas
;
(
iii
)

o Juízo de origem
decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente
.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em

verificar
se
:
(i)

há inépcia formal da denúncia
;
(
ii
)

o requisito
fumus
comissi
delicti
está preenchido
;
(
i
i
i
)

os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A inépcia da denúncia deve ser examinada com observância dos requisitos dos artigos 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da Constituição Federal,
e é
imprescindível que contenha a exposição fática criminosa com todas as circunstâncias do crime, individualizando a conduta imputada e sua tipificação penal.

6
. N
o caso
sub examine
, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, com meridiana clareza, a
s
conduta
s
imputada
s
ao paciente, o que
lhe
permite
a
ciência da
s

circunstâncias
ilícita
s
atribuída
s e garante
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.
Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese,
são extraídos das investigações policiais

8.

A suposta participação d
o
paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Ordem
de
habeas corpus

denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 648, I, e 312;
Lei n. 11.343/2006
,
arts
. 33,
capu
t
,
e 35;
Lei n. 12.850/2013
, art. 2o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP
,
AgRg
no HC n. 895.777/PR
,
AgRg
no HC 907.910/BA
; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva da paciente
Felipe Arcangilo Conceição Almeida
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a denúncia seria formalmente inepta, por não descrever adequadamente a conduta delitiva imputada ao paciente.

Suscita que a prisão preventiva seria ilegal, porquanto teria sido cumprida antes das 06h, em suposta violação ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

Alega que não estariam demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, ocupação lícita, residência fixa e primariedade, conforme a certidão de antecedentes criminais juntada nos autos.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.

A liminar foi
indeferida
(id. 308407892).

Na sequência, a impetrante interpôs agravo regimental com o objetivo de reformar a decisão liminar (id. 309887398).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem

(id. 310928354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido,
a
impetrante sustenta
que
a ilegalidade da coação decorreria da
inépcia formal da denúncia
e da precariedade dos fundamentos da prisão preventiva
.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

De acordo com os elementos coletados no curso das investigações, o paciente seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e teria a função de comercializar drogas na localidade, na condição de “lojista”.

Os dados coletados na fase preliminar das investigações assinalam que o paciente, em tese, também exercia a função de monitorar agentes das forças de segurança pública do Município de Tapurah, a mando da organização criminosa, a fim de ajustar as operações do grupo criminoso em tempo real e mitigar os riscos de abordagem policial.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente e de outras 40 pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar novas incursões delitivas
, senão vejamos:

“[...]
Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal

[...]

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social
[...]”

Encerrada as investigações, o Ministério Público denunciou o paciente e
outr
a
s 47 (quarenta e sete)

pessoas
pela prática dos delitos
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
e integração de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013)
. No que é pertinente aos fatos imputados ao paciente, verifica-se a seguinte narrativa:

FATO 1 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas

não precisas, mas até o dia 27/03/2025, nas cidades de Tapurah/MT, Itanhangá/MT e

entornos, os denunciados [...] FELIPE

ARCANGELO CONCEIÇÃO ALMEIDA [...] agindo em conluio com os

adolescentes
[...]
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada,

denominada
‘
Comando Vermelho
’
, com o objetivo, direta ou indiretamente, de obter

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de

entorpecentes e outros ilícitos penais na região.

FATO 2. TRÁFICO DE DROGAS

Consta, ainda, que em período não
delimitado
mas até a data de 27/03/2025, em diversos locais e horários nas cidades de Tapurah/MT, Itanhangá/MT e

entornos, os denunciados [...] FELIPE ARCANGELO CONCEIÇÃO ALMEIDA [...] agindo em conluio com os adolescentes
[...]
unidos entre si pelo mesmo propósito

criminoso, em comunhão consciente de esforços, remeteram, preparavam, adquiriam,

venderam, ofereceram, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo e

guardavam

FATO 3. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Ainda nas mesmas condições de tempo e local descritas no

FATO 2, os denunciados [...] FELIPE

ARCANGELO CONCEIÇÃO ALMEIDA [...] agindo em conluio com os adolescentes
[...]
associaram-se de forma estável e

permanente para juntos praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes [...]

c) GRUPO 3 – DOS INDIVÍDUOS QUE CONCORRERAM

PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Conforme apurado nas investigações, em período não

delimitado
mas até 27/03/2025, em várias localidades nas cidades de Tapurah/MT,

Itanhangá/MT, Cuiabá/MT, os denunciados [...] FELIPE ARCANGELO CONCEIÇÃO ALMEIDA [...] compunham

organização estruturada e eficiente em que, cada um no desempenho de suas funções,

facilitavam e promoviam toda a operacionalização dedicada à venda e distribuição de

entorpecentes na região, concorrendo para a prática do delito de tráfico de drogas
[...]

2.3. DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES

Os denunciados [...] FELIPE ARCANGELO CONCEIÇÃO ALMEIDA [...] cada um em sua área de

atuação, mas todos destinando recursos à mesma cadeia criminosa, associaram-se para

o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Conforme apurado, a associação era permanente e dotada de

divisão de tarefas e territórios, submetidas às mesmas regras contábeis e ao mesmo estatuto criminoso unificado.

Nesse estatuto, ocupam o topo da hierarquia TIAGO TELLES e

ROBSON JUNIO, contando com o suporte logístico dos
‘
espelhos
’
e
‘
gerentes
’
PAULO HENRIQUE CAMPOS, HERNIQUE JOAQUIM, JEAN CARLOS, EDUARDO, IGOR E LÁZARO.

Além disso, a estrutura contava com o apoio disciplinar de

IGOR e JEAN, responsável pela manutenção da ordem e disciplina interna, supervisionando as atividades de devedores e assegurando o cumprimento das normas da facção.

Consigna-se tais indivíduos citados formavam o
‘
primeiro
’
(lideranças) e
‘
segundo
’
(gerentes e disciplinas) escalão criminoso, os quais eram responsáveis

por toda a logística criminosa.

Para o pleno desenvolvimento das atividades (
‘
atividade-fim
’
), o
‘
alto escalão
’
se une ao
‘
terceiro
’
escalão, compostos pelos lojistas, soldados, dentre

outros ocupantes do organograma criminoso se complementando com a ação de [...] FELIPE ARCANGELO CONCEIÇÃO

ALMEIDA Consigna-se que através destes
incuidosos
, são realizadas a

comercialização e distribuição de entorpecentes.

Logo, tendo os denunciados desempenhado papéis específicos

(supervisores, operadores financeiros, lojistas e
disciplinadores), resta evidenciado o caráter permanente e coordenado da associação.

Pois bem.

Em suma, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo
s
art
igos
41 do
Código de Processo Penal
e 5o, LV,

da Constituição Federal, sendo imprescindível que a denúncia contenha a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar, tanto quanto possível, a conduta imputada ao acusado e sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Dessarte, apenas é possível o reconhecimento de inépcia formal da denúncia se a sua deficiência for
manifesta
ao ponto de obstar o entendimento da acusação, causando flagrante prejuízo à defesa do réu.

N
o caso
sub examine
, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, de forma adequada, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Ao contrário do alegado, verifica-se, com meridiana clareza, que a exordial descreveu devidamente a conduta imputada ao paciente,
permitindo
, sem qualquer dificuldade,
a
ciência da conduta ilícita que lhe foi atribuída
e
garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A inicial acusatória é inequívoca ao dispor que o paciente integrava a organização criminosa “Comando Vermelho” e
formava o “segundo escalão” da facção, além de que exercia atividades para manter a operacionalização do delito de tráfico de drogas, como comercialização e distribuição de entorpecentes.

Ainda que se disponha que a denúncia não contempla uma narrativa exaustiva das condutas do paciente,
o Superior Tribunal de Justiça compreende que, quando a ação criminosa possuir múltiplos agentes e
fatos
, como
no caso
concreto,
não se mostra possível pormenorizar, de plano, as ações de cada um dos envolvidos,
reservando-se

à
instrução criminal o detalhamento mais preciso das
circunstâncias delitivas
, a fim de que se alcance a equânime aplicação da lei penal (
AgRg
no RHC n. 167.679/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022).

Assim, para fins de instauração válida da ação penal, a narrativa da denúncia se mostra regular, em consonância com art
igo
41 do Código de Processo Penal, notadamente porque reproduz suficientemente a participação do paciente nos eventos delituosos, a permitir, sem qualquer prejuízo, o exercício
do
contraditório e
da
ampla defesa.

Prosseguindo,
não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, porquanto os documentos juntados nos autos demonstram que o horário de cumprimento do mandado atende ao artigo 245,
caput
, do Código de Processo Penal, e artigo 22, § 1o, da Lei de Abuso de Autoridade, que restringe a efetivação de ordens judiciais após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas)
.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva,
p
ara
que se repute atendida a garantia inserta no art
igo
93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Ainda no curso das investigações, foi elaborado relatório de extração de dados contendo informações de que o paciente supostamente integrava grupo de conversa no aplicativo
WhatsApp
, denominado “LAS VEGAS”, utilizado para coordenar a logística das operações criminosas.
Como exposto pela autoridade policial, “
é importante ressaltar que, para integrar esse grupo, a pessoa deve necessariamente fazer parte do crime organizado vinculado ao Comando Vermelho
”

Em uma das mensagens, o nome do paciente é mencionado em uma planilha referente à quantidade de drogas destinadas para comercialização.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus
comissi
delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o
En
unciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em continuidade
, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator parecem ser adequados e idôneos, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria integrado organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, com atuação sistematizada e coordenada, reflete sua periculosidade social e a especial reprovabilidade da conduta, justificando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

Sob essa perspectiva, a suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho constitui fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades no Estado
de Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prisão preventiva de membros de grupo criminoso se justifica como forma de interromper suas atividades e, assim, acautelar a ordem pública e social
(
STJ,
AgRg
no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024)
.

De outro
norte
,
não obstante a primariedade do paciente – conforme certidão de antecedentes criminais –
,
res
idência fixa e ocupação lícita,
eventuais predicados pessoais
não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ,
AgRg
no HC n. 895.777/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O

E
nunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
também
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Também
descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP
, Rel. Min. Jesuíno
Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Portanto, considerando que foi analisado o mérito da ação constitucional, resta prejudicado o recurso de agravo regimental interposto pelo paciente com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a medida liminar.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Felipe
Arcangilo
Conceição Almeida
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025